Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-05.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NA MODALIDADE “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência de débitos, determinar ao banco réu a obrigação de excluir as anotações em nome da autora em todo e qualquer órgão de restrição ao crédito, especialmente no Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central, e condenar a demandada a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Preliminarmente, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. Nas razões recursais, aduz que as operações foram realizadas mediante uso de cartão e senha pessoal e intransferível; por esse motivo, não houve falha na prestação do serviço, o que exclui a responsabilidade do banco réu. Argumenta que a vítima/autora não comunicou de imediato o furto ou roubo ou apropriação de seu cartão bancário para que as providências pudessem ser tomadas pelo requerido, a fim de minorar o prejuízo. Sustenta que a requerente, embora vítima de violência doméstica, não se desincumbiu de provar que foi vítima de coação pelo companheiro/cônjuge ou que tenha sido obrigada por ele a entregar o cartão de crédito/débito e sua senha bancária. Defende que o fato consiste em fortuito externo, que extrapola o controle do banco, pois as operações bancárias foram realizadas através de cartão e uso de senha pessoal e intransferível. Afirma que o SCR não é um sistema de restrição, mas sim de informação sobre operações de crédito contraídas pelos bancos, tanto vencidas como a vencer e em situação de prejuízo, sendo que na grande maioria dos casos trata-se de informação positiva, pois afere a capacidade de pagamento e pontualidade do cliente. Assevera que o valor arbitrado na sentença está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente à conduta regular do banco e à extensão do suposto dano moral sofrido pela consumidora. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 39756040).
III. Consoante art. 43 da Lei 9.099 /95, nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo quando demonstrada a existência de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso em apreço. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, Destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
V. Narra a autora, em sua petição inicial, que entre os anos de 2013 e meados de 2015, na cidade de Paulo Afonso-BA, foi vítima de violência doméstica e familiar praticada por seu então companheiro, José Inácio. Relata que no ano de 2013 teve seus cartões de crédito/débito e respectivas senhas subtraídos por seu marido, que de forma criminosa contraiu “empréstimos/saques” em nome da parte autora. Afirma que não registrou boletim de ocorrência em razão das ameaças de morte que vinha sofrendo na época dos fatos. Explica que o agressor faleceu em agosto de 2015 e depois disso resolveu mudar-se para o Distrito Federal. Aduz que em 26/12/2020 solicitou cartão de crédito à empresa Ponto Frio, porém, seu pedido foi negado. Alega que resolveu investigar o motivo da negativa, quando teve acesso a diversos apontamentos existentes em seu nome no Sistema de Informação do Banco Central – SCR e no site do SERASA WEB – Limpa Nome, lançados pela instituição bancária ré. Ressalta que todas as instituições financeiras possuem acesso à referida informação constante no SCR o que, certamente, configura uma restrição indevida, haja vista que acarreta dificuldade/negativa de obtenção de crédito. Sustenta que as datas de origem das dívidas coincidem com o período em que José Inácio subtraiu os cartões de crédito/débito da autora. Argumenta que formalizou reclamação junto ao banco réu e ao PROCON, visando a resolução do problema, porém não obteve êxito.
VI. A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade dos apontamentos existentes em nome da recorrida no Sistema de Informação do Banco Central – SCR e no site do SERASA WEB - Limpa Nome, lançados pelo recorrente.
VII. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
VIII. Assim, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica e financeira da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do banco réu em comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC). No caso dos autos, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. Ademais, as provas produzidas no processo são coerentes com a descrição dos fatos. Nesse contexto, o único capaz de solucionar o caso seria o banco réu, no entanto, não resolveu o problema enfrentado pela consumidora. Ao revés, a despeito das reclamações formalizadas pela interessada, não deferiu a solicitação da cliente em excluir o nome da autora do Sistema de Informação de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil. Configurada, portanto, falha na prestação de serviços da parte recorrente.
IX. A despeito da afirmativa de que o SCR não é considerado como restritivo de crédito, de acordo com o entendimento do STJ, “o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”. (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014).
X. Resta incontroversa a inclusão do nome da autora/recorrida no Sistema de Informação do Banco Central – SCR e no site do SERASA WEB - Limpa Nome, o que enseja condenação por danos morais. Há de se ressaltar que o dano moral é “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado em tais cadastros sem, de fato, ter contraído dívida perante a parte requerida.
XI. No tocante ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que a quantia fixada pelo Juízo de 1a Instância mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos.
XII. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas remanescentes, se houver, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, artigo 55).
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.